Tribunal: TCU
Processo: 005.192/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3481/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.192/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anivaldo Tomaz de Andrade (CPF XXX.980.261-XX); Hipólito Barbosa Machado Filho (CPF XXX.653.981-XX); Mad Ana Desiree Ribeiro de Castro (CPF XXX.210.421-XX); Maria Inês Honório de Miranda (CPF XXX.386.526-XX); Maria da Paixão de Moraes Freitas (CPF XXX.739.881-XX); Maurício Vaz Cardoso (CPF XXX.845.901-XX); Tereza de Jesus Ferreira (CPF XXX.987.881-XX); Terezinha de Jesus Gomes de Sousa (CPF XXX.513.251-XX); Vilma Costa Morais (CPF XXX.658.641-XX) e Warde Antonieta da Fonseca Zang (CPF XXX.030.841-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.